Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-69.2023.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
a
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PRETENSÃO RECURSAL DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO RECORRENTE E ADOLESCENTE INFRATOR – INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPERATIVO – ARESTOS DO TJMT E STJ – QUALIFICADORAS - VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL – MOTIVAÇÃO TORPE – JULGADO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TORTURA E AGRESSÕES FÍSICAS – MEIO CRUEL MANTIDO – ENTENDIMENTO DO TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VÍTIMA AMARRADA E CONDUZIDA PARA LOCAL ERMO – SUPERIORIDADE NUMÉRICA – DIVERSAS FACADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA – JULGADO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO
As declarações da vítima, testemunha e dos agentes públicos [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, somadas, às confissões extrajudiciais do recorrente e adolescente infrator revelam indícios suficientes de autoria delitiva.
“Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018).
A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).
O “cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe” (TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão, “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).
A qualificadora de meio cruel deve ser mantida, quando presentes indícios mínimos de sua incidência “se, aparentemente, o homicídio foi motivado pelo fato do Réu integrar a facção criminosa do Comando Vermelho, [...] e a vítima, antes de ser executada [...] sofreu tortura, agressões físicas, inclusive chutes, por, supostamente, pertencer à facção oposta [...] uma vez, que na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, quanto a elas, o axioma - in dubio pro societate” (TJMT, N.U 1017479-45.2019.8.11.0000).
O fato da vítima ter sido conduzida a local ermo, amarrada e ter sido atingida por diversas facadas, em superioridade numérica, são circunstâncias indicadoras de não tinha “a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância” (STJ, REsp no 1779570/RS).
“Apontando os elementos coligidos para a circunstância de que as vítimas foram executadas quando já se encontravam rendidas, com as mãos amarradas [...], subsiste a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”. (TJMT, RSE N.U 1022342-10.2020.8.11.0000)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000265-69.2023.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA - CPF: 057.993.182-00 (RECORRENTE), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER RICHARD SILVA - CPF: 003.081.341-76 (ASSISTENTE), ARITUZA MENDES RODRIGUES - CPF: 014.223.251-30 (ASSISTENTE), SIBELLY KAROLINA MARTINS - CPF: 097.024.551-38 (ASSISTENTE), AILTON GOMES PINHEIRO - CPF: 034.785.911-98 (ASSISTENTE), GEOVANE BATISTA DA SILVA - CPF: 418.024.718-63 (VÍTIMA), PABLO RONALDO COELHO DOS SANTOS - CPF: 452.702.258-08 (VÍTIMA), LUCAS DA SILVA AGUIAR - CPF: 082.177.711-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO - CPF: 573.134.428-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO - CPF: 573.134.428-07 (CUSTOS LEGIS), LUCAS DOURADO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA - CPF: 103.040.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA ARAUJO RIBAS - CPF: 066.766.631-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 093.775.943-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SOARES BEZERRA - CPF: 062.135.711-16 (TERCEIRO INTERESSADO), HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO - CPF: 051.699.691-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY ARIEL DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PRETENSÃO RECURSAL DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO RECORRENTE E ADOLESCENTE INFRATOR – INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPERATIVO – ARESTOS DO TJMT E STJ – QUALIFICADORAS - VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL – MOTIVAÇÃO TORPE – JULGADO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TORTURA E AGRESSÕES FÍSICAS – MEIO CRUEL MANTIDO – ENTENDIMENTO DO TJMT –

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VÍTIMA AMARRADA E CONDUZIDA PARA LOCAL ERMO – SUPERIORIDADE NUMÉRICA – DIVERSAS FACADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA – JULGADO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO

As declarações da vítima, testemunha e dos agentes públicos [
policiais militares
], em ambas as fases da persecução penal, somadas, às confissões extrajudiciais do recorrente e adolescente infrator revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

“Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE no 6384/2018).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A qualificadora de
meio

cruel
deve ser mantida, quando presentes indícios mínimos de sua incidência
“se, aparentemente, o homicídio foi motivado pelo fato do Réu integrar a facção criminosa do Comando Vermelho, [...] e a vítima, antes de ser executada [...] sofreu
tortura
,
agressões
físicas, inclusive chutes, por, supostamente, pertencer à facção oposta [...] uma vez, que na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, quanto a elas, o axioma - in dubio pro societate”
(TJMT, N.U 1017479-45.2019.8.11.0000).

O fato da vítima ter sido conduzida a local ermo, amarrada e ter sido atingida por diversas facadas, em superioridade numérica, são circunstâncias indicadoras de não tinha “
a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância
” (STJ, REsp no 1779570/RS).

“
Apontando os elementos coligidos para a circunstância de que as vítimas foram executadas quando já se encontravam rendidas, com as mãos amarradas [...], subsiste a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”.
(TJMT, RSE N.U 1022342-10.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1000265-69.2023.8.11.0107 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

RECORRENTE(s):
DOUGLAS DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DOUGLAS DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de ação penal (NU 1000265-69.2023.8.11.0107),
que o pronunciou por organização criminosa armada, homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], posse de arma de fogo de uso permitido, sequestro e corrupção de menor – art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, o art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II e art. 148, caput, todos do Código Penal, art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B da Lei no 8.069/90- (ID 179334918).

O recorrente sustenta que: 1)
“não há nos autos provas de autoria ou participação do acusado nos referidos crimes”
de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas

Pede o provimento para que seja despronunciado. Em pleito subsidiário, afastadas as qualificadoras (ID 179334934).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 179334937).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 179334940).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado, nas modalidades tentada e consumada, sequestro, organização criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II e art. 148, caput, todos do Código penal; art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013; art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B da Lei no 8.069/90] – 1. Pretendida absolvição sumária ou despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – 2. Pleito de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - improcedência - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 185405179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1o fato: Consta dos inclusos autos de boletim de ocorrência circunstanciada que, em data e horário não precisados, porém até o dia 20 de abril de 2023, na cidade de Nova Ubiratã/MT, os denunciados DOUGLAS DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR e JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “comando vermelho”. [...]

2o fato: Consta também dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 19 de abril de 2023, no período da madrugada, nas dependências de residência particular sediada Rua Rio Grande do Sul, no 1.861, na cidade de Nova Ubiratã/MT, os denunciados DOUGLAS DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR e JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram o ofendido PABLO RONALDO COELHO DOS SANTOS e tentaram matar o ofendido GEOVANE BATISTA DA SILVA. [...]

3o fato: Consta também dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 20 de abril de 2023, por volta das 16h10m, nas dependências de residência particular sediada Rua Rio Grande do Sul, no 1.861, na cidade de Nova Ubiratã/MT, DOUGLAS DA SILVA, possuía arma de fogo (revólver calibre. 32 da marca Taurus) e munição (uma munição calibre. 32) de uso permitido, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares.

4o fato: Consta também dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 20 de abril de 2023, por volta das 16h10m, nas dependências de residência particular sediada Rua Rio Grande do Sul, no 1.861, na cidade de Nova Ubiratã/MT, os denunciados DOUGLAS DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR e JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, corrompeu o adolescente GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA, com 17 (dezessete) anos de idade na data dos fatos, com ele praticando os delitos acima tipificados.” [...]

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por DOUGLAS DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR e JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, nas disposições constantes do art. 2o, § 2o, da Lei Federal no 12.850/2013, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, art. 148, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal, e art. 12, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, c/c art. 69, caput, do Código Penal; (Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 179334738)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (Id 116477321 e 116477322), relatórios de investigação (Id 116477340 e Id 116477493), termo de apreensão (Id 116946105, fl. 22 e Id 117118893), registro das lesões (116946105, fls. 37/38) e demais documentos acostados aos autos.

Também entendo estarem presentes indícios suficientes de autoria, notadamente pelo depoimento do ofendido GEOVANE e das demais testemunhas.

Em seu interrogatório na fase policial (Id 116946105, fls. 51/52) DOUGLAS DA SILVA, em síntese, afirmou que no dia 19 de abril de 2023 foi chamado por Lucas, vulgo “Ciclone” e recebeu a proposta de ganhar R$ 200,00 (duzentos reais) para ajudá-lo a torturar e matar dois rapazes. Aceitou ir até o bar realizar a abordagem das vítimas, acompanhando somente até chegarem na casa. Depois, foi para sua casa, e no dia seguinte se dirigiu ao trabalho, retornando à casa de “Ciclone” para adquirir drogas, pois era usuário de maconha.

Em sede judicial, alterou parcialmente sua versão, sustentando que se dirigiu somente ao bar e depois foi embora. Contudo, as declarações do denunciado restaram isoladas nos autos.

Contudo, as declarações do denunciado restaram isoladas nos autos. [...]

A vítima GEOVANE BATISTA DA SILVA narrou que [..].

Por sua vez, a testemunha FRANCISCO ANDERSON LIMA REIS alegou que [...].

Já a testemunha SIBELLY KAROLINA MARTINS confirmou que estava no bar com GEOVANE e PABLO quando eles foram abordados e que depois viu quando entraram em um veículo escuro.

Como se vê, os depoimentos coligidos são uníssonos no sentido que tanto na abordagem, quanto na condução ao cativeiro, DOUGLAS DA SILVA estava presente.

Ainda, o adolescente Gunnar, por ocasião de seu interrogatório em sede policial (Id 116946105, fls. 46/47), afirmou que DOUGLAS estava com as vítimas quando chegaram ao cativeiro e que também permaneceu durante a tortura e o espancamento ocorridos. Ainda, informou que ele estava no carro que levou os ofendidos à execução, e que posteriormente retornou à casa informando que GEOVANE havia escapado. Ficou com o denunciado na residência até o momento da prisão e também o viu segurando a arma.

E, para roborar, os policiais militares narraram de forma contundente as condições da prisão de DOUGLAS no local do possível cativeiro, além de ter partido dele o apontamento do local da execução da vítima PABLO, o que foi posteriormente confirmado, inclusive pelo confronto e óbito de Lucas Dourado da Silva, diretamente envolvido com os fatos.

Observe-se que a defesa apontou como testemunha Antônio Oliveira da Conceição, a fim de conferir álibi ao denunciado no dia 20 de abril. Embora tenha afirmado que DOUGLAS passou o dia trabalhando com ele, não se recordava em qual dia do mês isso aconteceu.

Assim, a homogeneidade do depoimento da vítima sobrevivente, das testemunhas arroladas e do próprio adolescente Gunnar apontam indícios suficientes da autoria de DOUGLAS, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes descritos na exordial.

No caso, não se mostra possível a absolvição sumária do réu, diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos, eis que em nenhum momento se provou não ser o réu o autor ou partícipe do fato ou se demonstrou causa de isenção da pena ou exclusão dos crimes (ou qualquer outra circunstância do artigo 415 do Código de Processo Penal).

Presentes, pois, os pressupostos descritos no artigo 413 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da existência dos crimes e os indícios de que o acusado os praticou, a pronúncia é medida que se impõe, vez que descabe ao Juízo, nessa fase de admissibilidade da acusação, adentrar de forma incisiva na análise das provas.

Logo, tenho como presentes os requisitos legais para a pronúncia do denunciado, razão pela qual julgo admissível o jus accusationis.

Superada a questão, relativamente às qualificadoras previstas no § 2o, incisos I, III e IV, do artigo 121 do Código Penal, tenho que elas não se revelam manifestamente improcedentes, pois, a prova produzida durante a persecução penal apontou indícios de que os crimes teriam sido cometidos por motivo fútil, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

As vítimas foram encurraladas por supostamente terem realizado um gesto que indicaria símbolo de facção rival, conhecida como “PCC” (Primeiro Comando da Capital); o acusado teria, juntamente com terceiros, empregado meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que Pablo e Giovane foram duramente torturados e espancados, sendo que Pablo foi morto com diversos golpes de faca, sem conseguir esboçar qualquer reação, pois se encontrava amarrado, o que dificultou, ou tornou impossível, a sua defesa. Melhor sorte obteve Giovane, que conseguiu empreender fuga antes que o decreto de morte fosse executado, nos mesmos moldes de Pablo.

Assim, as qualificadoras descritas na denúncia devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que compatíveis e congruentes com os fatos tratados nos autos, não devendo ser subtraídas do colegiado competente.

Por fim, incabível a esta magistrada fazer menção à modalidade do concurso de crimes que deve ser aplicada ao caso em comento, o que cabe ao Conselho de Sentença.

Diante do exposto, PRONUNCIO o réu DOUGLAS DA SILVA, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática das condutas delitivas descritas nos artigos: a) 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013; b) 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, nas modalidades consumada e tentada; c) 148, caput, do Código Penal; d) 12 da Lei n. 10.826/2003; e e) 244-B da Lei n. 8.069/1990, todos na forma dos artigos 29 e 69, caput, do Código Penal.”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID 179334918)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 179334734), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 179334734), Auto de Reconhecimento de Cadáver (ID 179334734 – fls. 137) e Papeleta Informativa para IML (ID 115797323 – fls. 150), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Wagner Richard Silva, policial militar (ID 179334734 - FLS. 117/118), Ailton Gomes Pinheiro, policial militar (ID 179334734 – 120/121), Sibelly Karolina Martins, testemunha (ID 179334734 – FLS. 123/124), Geovane Batista da Silva, testemunha (ID 179334734 - FLS. 125/126), Gunnar Vingren Felix Lisboa, testemunha (ID 179334734 - fls. 140/141), e DOUGLAS DA SILVA, o recorrente (ID 179334734- fls. 144/146).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Geovane Batista da Silva, Francisco Anderson Lima Reis, Sibelly Karolina Martins, Ailton Gomes Pinheiro, Lindomar David dos Santos, Diogo Oliveira de Souza, Antônio Oliveira da Conceição e do recorrente (Relatório de Mídias - ID 179334815/179334828/179334833/179334248/179334232).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que no dia 19.4.2023, no estabelecimento comercial Bar Sinucão, o recorrente
DOUGLAS DA SILVA e os corréus Lucas da Silva Aguiar e Joabe Vingre do Nascimento Conceição renderam as vítimas Geovane Batista da Silva e Pablo Ronaldo Coelho dos Santos e os
“conduziram”
até um cativeiro para interrogá-los acerca da facção criminosa “PCC”. No local, após amarrarem as vítimas, passaram a agredi-las com socos, chutes e com a lâmina de facão para que
“confessassem pertencer à facção criminosa rival”
. No dia seguinte [20.4.2023], após receberem ordes dos líderes da facção criminosa “Comando Vermelho” para execução das vítimas, colocaram-nas dentro do porta-malas de um automóvel e os transportaram até a “Fábrica do Amendoim”, todavia, Geovane Batista da Silva conseguiu desamarrar as mãos e pular do veículo, ao passo que Pablo Ronaldo Coelho dos Santos foi executado e, seus
“restos mortais”
foram encontrados pela guarnição policial em 31.5.2023, ou seja, mais de um mês após o fato, conforme declarações da vítima Geovane Batista da Silva em ambas as fases da persecução penal.

Registra-se que a vítima Geovane Batista da Silva indicou a casa que foi utilizada como cativeiro para tortura e, no respectivo local, os policiais militares prenderam, em flagrante, o recorrente e o adolescente infrator Gunnar Vingre Feliz Lisboa, além de encontrarem um revólver e munição calibre .32.

A participação de DOUGLAS DA SILVA [recorrente], no sequestro das vítimas, está corroborado pelas declarações de Francisco Anderson Lima Reis, nas duas fases do processo, visto que também foi abordado e questionado pelo recorrente acerca da facção criminosa “PCC”, liberando-o posteriormente, bem como pela testemunha Sibelly Karolina Martins que presenciou os fatos e viu as vítimas serem conduzidas [por DOUGLAS e corréus] para um veículo escuro.

Frisa-se que o próprio recorrente, na fase policial, admitiu que recebeu uma proposta de Lucas “Ciclone” para ajudá-lo a “torturar e matar dois rapazes”, por R$200,00 (duzentos reais), embora tenha retificado suas declarações na fase judicial.

A confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal o 11).

Como bem pontuado pelo Juízo singular na decisão de pronúncia
, “o adolescente Gunnar, por ocasião de seu interrogatório em sede policial (Id 116946105, fls. 46/47), afirmou que DOUGLAS estava com as vítimas quando chegaram ao cativeiro e que também permaneceu durante a tortura e o espancamento ocorridos. Ainda, informou que ele estava no carro que levou os ofendidos à execução, e que posteriormente retornou à casa informando que GEOVANE havia escapado. Ficou com o denunciado na residência até o momento da prisão e também o viu segurando a arma. [...] os policiais militares narraram de forma contundente as condições da prisão de DOUGLAS no local do possível cativeiro, além de ter partido dele o apontamento do local da execução da vítima PABLO, o que foi posteriormente confirmado, inclusive pelo confronto e óbito de Lucas Dourado da Silva, diretamente envolvido com os fatos.”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID 179334923)

Nesse quadro fático-probatório, as declarações da vítima, testemunha e dos agentes públicos [
policiais militares
], em ambas as fases da persecução penal, somadas, às confissões extrajudiciais do recorrente e adolescente infrator revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

Com efeito,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Noutro giro, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Logo, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’).

Quanto às qualificadoras, vejamos:

O motivo torpe foi inserido na denúncia e mantido, na pronúncia, sob a assertiva de que o homicídio ocorreu “
por supostamente terem realizado um gesto que indicaria símbolo de facção rival, conhecida como “PCC” (Primeiro Comando da Capital)”
(ID 179334922).

Essa motivação está corroborada pelos depoimentos da vítima Geovane Batista da Silva e pela testemunha Francisco Anderson Lima Reis que foram
“interrogados”
pelo recorrente e corréus se pertenceriam à referida facção rival, tanto na fase policial quanto em Juízo.

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2021), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Quanto ao meio cruel, Geovane Batista da Silva relatou que foram torturados
“por todos”,
com diversos socos, chutes, colocaram um pano na cara e jogavam agua, eram agredidos com uma lâmina de faca, além dos pés e mãos estarem amarrados.

A qualificadora de meio cruel deve ser mantida, quando presentes indícios mínimos de sua incidência
“se, aparentemente, o homicídio foi motivado pelo fato do Réu integrar a facção criminosa do Comando Vermelho, [...] e a vítima, antes de ser executada [...] sofreu tortura, agressões físicas, inclusive chutes, por, supostamente, pertencer à facção oposta [...] uma vez, que na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, quanto a elas, o axioma - in dubio pro societate”
(TJMT, N.U 1017479-45.2019.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 22.1.2020).

Em seu turno, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa foi mantida na pronúncia sob a assertiva de que “
morto com diversos golpes de faca, sem conseguir esboçar qualquer reação, pois se encontrava amarrado, o que dificultou, ou tornou impossível, a sua defesa
” (ID 179334923).

Note-se que a vítima foi conduzida a local ermo [matagal], dentro de porta-malas, amarrada e, no momento da consumação do crime, foi atingido por aproximadamente 40 (quarenta) facadas, por 2 (dois) agentes, enquanto um terceiro filmava, conforme vídeo extraído de aparelho celular do corréu Lucas Dourado Da Silva, juntado na ação penal dos corréus (N.U 1000433-71.2023.8.11.0107).

Essas circunstâncias indicam que a vítima não tinha “
a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância
” (STJ, REsp no 1779570/RS - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 27.8.2019).

Em caso semelhante, este e. Câmara decidiu:

“
Apontando os elementos coligidos para a circunstância de que as vítimas foram executadas quando já se encontravam rendidas, com as mãos amarradas [...], subsiste a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”.
(RSE N.U 1022342-10.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 24.2.2021)

Assim sendo, a decisão acerca da caracterização ou não dessas qualificadoras cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023